Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CERATOCONE. DOENÇA ESTÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do candidato no concurso público destinado ao preenchimento das vagas à graduação de soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, após eliminação na fase de avaliação médica, motivada pela constatação de "ceratocone".
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
4. O edital do certame prevê a realização da fase de caráter eliminatório, que consiste na avaliação médica e odontológica dos candidatos aprovados no teste de aptidão física. Além disso, o edital prevê como condição médica incapacitante as distrofias e degenerações corneanas.
5. No caso o recorrente foi considerado “não recomendado” pela banca examinadora, em razão de “Topografia Corneana - Compatível com Ceratocone estável em ambos os olhos”. No entanto, os laudos médicos apresentados pelo candidato e submetidos à análise da banca examinadora indicam a aptidão ao exercício da função, pois o ceratocone se encontra estável e não impede a ocupação do cargo pretendido.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.